Tribunal: TJBA
Processo: 8022003-14.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022003-14.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA CILENE MENEZES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAIANE BASTOS PEREIRA, LORENA DE MOURA MENAS MAIA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

APELADO: COSB VI - CENTRO ODONTOLOGICO DO SORRISO BRASILEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, MAIANE BASTOS PEREIRA, LORENA DE MOURA MENAS MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DA CITAÇÃO COMO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por centro odontológico contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso da ré, alegando contradição na fixação da data da citação como termo inicial da incidência de juros moratórios sobre indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da data da citação como marco inicial dos juros moratórios representa contradição interna do acórdão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há contradição interna no acórdão, mas simples inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do recurso.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição hábil a embasar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, e não baseada na discordância da parte com a fundamentação.

6. A súmula 362 do STJ, invocada pelo embargante, refere-se à correção monetária, e não aos juros moratórios, não havendo pertinência com o ponto impugnado.

7. Rejeita-se o uso dos embargos como sucedâneo recursal, diante da inexistência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022003-14.2021.8.05.0080
, em que figuram como embargante COSB VI - CENTRO ODONTOLOGICO DO SORRISO BRASILEIRO LTDA e como embargada
KATIA CILENE MENEZES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.